Tribunal: TJMT
Processo: 1005527-30.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005527-30.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Imissão, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO), CREUZA MARIA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 453.552.661-34 (AGRAVANTE), LEONARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 053.120.921-00 (AGRAVADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – POSSE CONTROVERTIDA – MEMORIAL DESCRITIVO DA AGRAVANTE QUE COMPREENDE ÁREA MAIOR E QUE ABRANGERIA O PRÓPRIO IMÓVEL DISCUTIDO NA LIDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Depreende-se dos autos, que embora a decisão agravada tenha se amparado em prova documental, que indicava o autor como proprietário dos lotes, o mesmo não se pode dizer quanto à posse, ainda mais em detrimento da agravante.

III - Observa-se que a questão atinente à propriedade discutida na lide demanda melhores esclarecimentos, razão pela qual, deve-se prestigiar a dilação probatória no curso da lide, na origem, a fim de evitar medida prematura que imponha a mudança da posse de forma açodada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CREUZA MARIA DOS SANTOS ROCHA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Imissão na Posse de nº 1000077-95.2023.8.11.0036, ajuizada por
LEONARDO PEREIRA DA SILVA
, determinou que o agravado fosse imitido na posse do imóvel, com as seguintes características:
Um imóvel situado no perímetro urbano desta cidade de Guiratinga-MT, constante do Lote nº 031, da Quadra nº 035, Distrito 01, Setor 01, medindo 16 metros de frente para a Rua Diamantina, lado direito com 50 metros, limitando-se com o lote nº 150, lado esquerdo com 50 metros, limitando-se com o lote nº15 e 371, fundos com a mesma dimensão da frente, limitando-se com o lote nº 285, perfazendo uma área total de 800 m2
.”.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que o imóvel em questão compõe o acervo do Espólio de Genoveva Maria dos Santos (autos nº 0000004-25.1995.8.11.0036), sua mãe, que o havia adquirido em 25 de fevereiro de 1949, conforme registrado na matrícula de nº 6.571 do CRI local.

Aduz que a decisão objurgada foi proferida de forma temerária, pois não teria se atentado à flagrante sobreposição de matrículas, patrocinada pelo agravado, com o intuito de avançar sobre a posse de terceiros.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte agravante se volta contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o agravado fosse imitido na posse do imóvel, com as seguintes características:
Um imóvel situado no perímetro urbano desta cidade de Guiratinga-MT, constante do Lote nº 031, da Quadra nº035, Distrito 01, Setor 01, medindo 16 metros de frente para a Rua Diamantina, lado direito com 50 metros, limitando-se com o lote nº 150, lado esquerdo com 50 metros, limitando-se com o lote nº15 e 371, fundos com a mesma dimensão da frente, limitando-se com o lote nº 285, perfazendo uma área total de 800 m2
.”.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, notadamente da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Com efeito, depreende-se dos autos que, embora a decisão agravada tenha se amparado em prova documental, que indicava o autor como proprietário dos lotes, o mesmo não se pode dizer quanto à posse, ainda mais em detrimento da agravante.

No caso, verifica-se do memorial descritivo apresentado no id de nº 16116657, que os lotes de nº 2 e 3, que pertencem à agravante, possuem área total de 4.000 m2, o que só seria possível, caso fosse considerado o lote contíguo de nº 31, do qual o agravado diz ser o legítimo proprietário.

Assim, com base nessas considerações, observa-se que a questão atinente à propriedade discutida na lide demanda melhores esclarecimentos, razão pela qual, deve-se prestigiar a dilação probatória no curso da lide, na origem, a fim de evitar medida prematura que imponha a mudança da posse de forma açodada.

Dessa feita, nos termos do que foi decidido liminarmente e, agora em seu exame exauriente, deve ser reformada a decisão de base que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a revogação da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023